Tribunal: TJMT
Processo: 1001336-57.2020.8.11.0028
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001336-57.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTOVAO GONCALVES NETO - CPF: 103.075.591-49 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS –
ERRO MATERIAL
– NÚMERO DA IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PROCESSOS DIVERGENTES –
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos por CRISTOVAO GONCALVES NETO, aduzindo a existência de contradição no julgado, pois não existe o id. 36095101 mencionando, e também não consta nenhuma utilização de cartão de crédito, sendo que sequer consta alguma fatura colacionada aos autos.

Aduz que o acórdão é omisso, pois não se manifestou a respeito do Contrato.

Requer, desse modo, o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 140105676.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

De fato o erro material se faz presente, pois não há nestes autos, o no de identificação apontado no acórdão embargado, uma vez que o no correto são os id’s no’s 127228886 (Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização de Cartão de Crédito); 127228887 (Recibo de Transferência do Valor); e 127228889 (Regulamento do Cartão de Crédito Consignado do Banco).

Desse modo, resta patente e indene de dúvidas que o autor\embargante não foi enganado como afirma, pois anuiu expressamente com o contrato de Cartão de Crédito, conforme se nota de sua assinatura no referido documento de id. 127228886.

Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, tão somente para retificar o fundamento do acórdão, a fim de fazer constar os termos acima mencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022